Tribunal: TJSP
Processo: 2051637-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou seguimento a recurso de agravo de instrumento, por deserção, por não ter o agravante, após determinação, promovido o recolhimento do preparo recursal. Art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, que determina ao Relator o exame da confirmação do indeferimento preliminarmente ao julgamento do recurso correspondente, se o caso determinando o recolhimento

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou seguimento a recurso de agravo de instrumento, por deserção, por não ter o agravante, após determinação, promovido o recolhimento do preparo recursal. Art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, que determina ao Relator o exame da confirmação do indeferimento preliminarmente ao julgamento do recurso correspondente, se o caso determinando o recolhimento sob pena de não conhecimento do recurso. Agravo interno que se volta contra a decisão que apenas extraiu as consequências do descumprimento da determinação anterior, sem que essa, em si, tenha sido afrontada por recurso. Necessidade ou não do recolhimento que é matéria estranha à decisão ora recorrida. Ausência de interesse recursal caracterizada. Agravo interno não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2051637-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante JOÃO ALAMINO NETO, é agravado ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E
BENEFÍCIO AO PROPRIETARIO DE VEÍCULOS - LIONS PROTEÇÃO VEICULAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2051637-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.785
2
Agravante: João Alamino Neto
Agravada: Associação de Proteção e Benefício ao Proprietário de Veículos - Lions
Proteção Veicular
Agravo Interno no 2051637-58.2020.8.26.0000/50000
Voto no 16.785
Agravo interno. Decisão monocrática do Relator que negou
seguimento a recurso de agravo de instrumento, por deserção,
por não ter o agravante, após determinação, promovido o
recolhimento do preparo recursal. Art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC,
que determina ao Relator o exame da confirmação do
indeferimento preliminarmente ao julgamento do recurso
correspondente, se o caso determinando o recolhimento sob
pena de não conhecimento do recurso. Agravo interno que se
volta contra a decisão que apenas extraiu as consequências do
descumprimento da determinação anterior, sem que essa, em
si, tenha sido afrontada por recurso. Necessidade ou não do
recolhimento que é matéria estranha à decisão ora recorrida.
Ausência de interesse recursal caracterizada. Agravo interno
não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática
de fls. 62/63, que negou seguimento, por deserção, a recurso de agravo de instrumento de
iniciativa da mesma parte, por não ter ela, após determinação proferida ao ensejo do
processamento do recurso, providenciado o recolhimento das custas de preparo.
Insurge-se o agravante, sustentando, em síntese, a desnecessidade
de recolhimento do preparo recursal, por ser objeto do recurso justamente a concessão do
benefício da gratuidade processual, batendo-se, em conclusão, pela reforma da decisão do
Relator.
Não havendo retratação por parte deste Relator, foi o recurso
inserido em sessão de julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2051637-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.785
3
Afigura-se inadmissível o inconformismo, por ausência de interesse
recursal.
Cumpre, antes de mais nada, ter em conta os fundamentos da
decisão ora recorrida, que foram lançados nos seguintes termos:
“VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na
fl. 35 deste instrumento (fl. 92 dos autos principais), que, no âmbito de processo
relativo demanda de cobrança de indenização securitária, denegou ao autor o
benefício d gratuidade processual.
Insurge-se esse último, insistindo, em síntese, fazer jus à
gratuidade, destacando, nesse sentido, auferir renda mensal de R$ 1.408,00.
Sustenta, por outro lado, a presunção de veracidade da alegação de
insuficiência formulada pela parte, batendo-se, em conclusão, pela reforma da
r. decisão agravada
Deferiu-se
o
processamento
do
agravo
de
instrumento,
determinando-se o recolhimento das custas de preparo, sob pena de deserção
(fl. 57); permaneceu o agravante contudo inerte quanto à determinação (fl. 60).
É o relatório.
O caso é de trancamento, em termos monocráticos, afigurando-se o
recurso inadmissível pela ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.
Com efeito, determinado ao recorrente o recolhimento das custas
de preparo, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, e não sendo praticado
tal ato, o caso é de reconhecimento da deserção.
Ante o exposto, nega-se seguimento ao agravo, monocraticamente,
nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Baixem os autos
digitais, com as cautelas de estilo, à origem.
P. R. Int.”
Ora, a decisão contra a qual se interpõe o presente agravo interno
limitou-se a extrair as consequências da falta de cumprimento da determinação de
recolhimento do preparo; não foi nela, enfim, que se deliberou a respeito da necessidade de
recolhimento, senão em anterior decisão do Relator não impugnada por meio idôneo, de
modo que falece à parte interesse para a discussão da matéria no presente momento.
De todo modo, registra-se que o agravante parece não compreender
integralmente o teor do mencionado art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, que impõe, nos recursos
contra decisão de Primeiro Grau indeferindo ou revogando a gratuidade, que o Relator
examine preliminarmente ao julgamento a manutenção ou não do indeferimento,
determinando se o caso o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2051637-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.785
4
Ante o exposto, não se conhece do agravo interno.
FABIO TABOSA
Relator